Tribunal: STF
Processo: HC 231657
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, com pedido liminar, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 633.533.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Contra esse decisum a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido.



    Sobreveio a presente impetração, em que se aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão de oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Alega que “as últimas decisões deste egrégio Supremo Tribunal Federal foram todas no sentido de suspender a execução penal mesmo daqueles processos com as sentenças já transitadas em julgado, até que se decida de vez o tema afetado no HC 185.913/DF”, e “as Instâncias Inferiores não estão respeitando as decisões do Supremo Tribunal Federal, o que não pode ser aceito”. Ressalta, ainda, “não que há se falar em cabimento do ANPP somente antes do recebimento da denúncia ou, antes da sentença penal condenatória, pois esse impasse já foi a muito superado pelas decisões antes mencionadas do STF, valendo repisar que antes do julgamento da Apelação Criminal no TJSC o Paciente já suplicava pelo citado benefício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. Que seja concedida Liminarmente a ordem de habeas corpus para suspender o curso da Execução Penal nº. 8000088-75.2022.8.24.0004 - SEEU, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá/TJSC, até o julgamento do Tema afetado no HC nº 185.913/DF; 



    2. Que o mérito do presente remédio constitucional seja julgado procedente, confirmando-se a Liminar, devendo o julgamento ser transformado em diligência, fazendo com que os referidos autos retornem à origem para o oferecimento do ANPP, pelo titular da ação penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A ao Código de Processo Penal, visa ampliar a jurisdição consensual no âmbito penal, como o fazem a transação penal e a suspensão condição do processo. 



    Para tanto, preenchidos determinados requisitos, o órgão ministerial oferece ao investigado o cumprimento de certas condições que, uma vez aceitas, suprimem a ação penal e consequente instrução processual. [...]



    O Tribunal de origem concluiu não ser cabível à hipótese o ANPP sob os seguintes fundamentos:



    [...] Note-se que, no caso em tela, os fatos ocorreram em 16.09.2017; a denúncia foi ofertada em 23.10.2017; e a sentença publicada em 24.10.2019. Assim, vê-se que não há como se falar em aplicação das disposições trazidas pela Lei nº 13.964/19, já que, conforme apontado, o feito já estava sentenciado no momento da entrada em vigor do art. 28-A do Código de Processo Penal. [...]



    A Quinta Turma do STJ se posicionou no sentido de que, ‘embora o benefício processual penal possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida’ (AgRg no REsp 1898529/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2021) [...]



    No presente caso, a denúncia foi oferecida em 23/10/2017 e a sentença publicada em 24/10/2019. Portanto, não se constata flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...]”



     



    Deveras, aponto que esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



      DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022) - grifei.



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Habeas corpus. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não divergiu dessa orientação. 2. A tese trazida pela defesa relativa ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi apreciada pela instância antecedente. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, o acórdão proferido pelo STJ está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Artigo 302 da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Acordo de não persecução penal (ANPP). Artigo 28-A do CPP. Retroatividade. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente